Tribunal: TJES
Processo: 5000332-96.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-96.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MESSIAS BOONE BRUNOW
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000332-96.2025.8.08.0068

RECORRENTE:
MESSIAS BOONE BRUNOW

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: A
NDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PROVA DE CONTRATAÇÃO POR CONDUTA CONCLUDENTE E RECEBIMENTO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a ausência de contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do instrumento contratual físico pela instituição financeira invalida o negócio jurídico, mesmo diante de evidências de depósito de valores em conta e utilização efetiva do cartão para compras.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a instituição financeira não tenha apresentado o contrato físico, logrou comprovar a existência da relação jurídica mediante a demonstração do depósito de valores em favor do autor e da utilização do limite do cartão para compras de produtos junto a terceiros (operadora de telefonia).

O recebimento do crédito e o uso do cartão configuram fatos impeditivos do direito autoral, demonstrando a anuência com o serviço e o proveito econômico obtido, o que afasta a tese de inexistência de ajuste (CPC, art. 373, II).

A ausência de ato ilícito por parte do banco recorrida obsta o dever de indenizar ou de restituir valores.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A prova do recebimento do numerário e a utilização efetiva do cartão de crédito para compras, ainda que ausente o instrumento contratual físico, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e a validade da contratação de cartão de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI e VIII;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MESSIAS BOONE BRUNOW
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANCO PAN S.A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 17067029) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC
.
”
.

Em sede recursal (ID 17067030), a parte recorrente alega, em suma, conduta ilícita da recorrida, sustentando ausência de contratação. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais com a declaração da inexistência da relação jurídica, e, consequentemente, a cessão dos descontos, bem como restituição, em dobro, dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17067084).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17066988).

Dito isso, concordo integralmente com o entendimento do caso conforme manifestado pelo magistrado de origem.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência da contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC), eis que a parte autora nega ter anuído.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Apesar de a requerida não ter apresentado o ajuste, não se trata a sentença questionada de não reconhecimento de vício de consentimento quanto a espécie de contrato estabelecido entre as partes (que obrigatoriamente precisa do ajuste para que sejam analisadas as particularidades do contrato), mas, de constatação de simples inexistência de ajuste. De mais a mais, são completamente incompatíveis as teses de inexistência do ajuste e de vício de consentimento, haja vista que para que possa existir vício, o contrato necessariamente tem que existir.

Dessa forma, existem outros elementos nos autos que apontam para a celebração (existência) do contrato, sendo estes o depósito de valores em favor do autor e 05 faturas que demonstram a utilização de parte do limite do cartão de crédito para compra de produtos junto a VIVO (valor total de R$ 237,00), tais documentos são aptos a comprovar a existência da relação jurídica contratual. A impugnação específica aos valores cobrados pela VIVO apenas fora efetuada em sede recursal, eis que optara por uma alegação genérica em sede de réplica, ao afirmar que o cartão não teria sido utilizado para compras.

Assim, apesar da falha do requerido em não ter apresentado o ajuste no momento oportuno, este logrou êxito em demonstrar a sua existência, tendo se desincumbido do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Inexistindo ato ilícito praticado pela requerida, devem ser mantidas as improcedências dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença combatida.

Condeno a recorrente me custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal